Tribunal: TJSP
Processo: 2259487-19.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Habeas Corpus – Saída Temporária de Natal/Ano Novo - Perda do objeto – Writ julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259487-19.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
RAFAEL DUARTE TORRES e Impetrante JOYCE BONIFÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
PREJUDICADO o pedido, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259487-19.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2259487-19.2019.8.26.0000
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Impetrante:
JOYCE BONIFÁCIO GONÇALVES
Paciente:
RAFAEL DUARTE TORRES
Voto no:
27909
Habeas Corpus Saída Temporária de Natal/Ano Novo - Perda do
objeto Writ julgado prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
advogada Joyce Bonifácio Gonçalves, em favor de RAFAEL DUARTE
TORRES, apontando como autoridade coatora a Douta Coordenadora do
Departamento Estadual das Execuções Criminais da 9a Região Administrativa
Judiciária do Estado de São Paulo -DEECRIM 9a.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer decorre da Portaria no 046/2019 editada pela
MM. Juíza Coordenadora do Departamento Estadual das Execuções Criminais
da 9a Região Administrativa Judiciária do Estado de São Paulo - DEECRIM 9a
RAJ, que regulamentou a concessão do benefício da Saída Temporária de
Natal/Ano Novo 2019, determinando como requisito para obtenção da referida
saída, o cumprimento de lapso temporal de 1/6 do total da pena. Argumenta
que tal determinação configura manifesto e ilegal ato coator, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259487-19.2019.8.26.0000 -Voto no
3
paciente, o qual restou condenado ao regime semiaberto, nunca terá direito ao
benefício de saída temporária, pois ao atingir o referido lapso temporal, já fará
jus a progressão ao regime aberto. Ressaltando que o paciente manteve
comportamento adequado na unidade carcerária, não tendo recebido qualquer
advertência ou punição, trabalha e estuda na prisão.
Requer, assim, que seja concedida medida
liminar para deferir ao paciente o direito à Saída Temporária de Natal/Ano
Novo 2019. E, no mérito, que seja confirmada a decisão liminar concessiva de
tal benefício.
A liminar foi indeferida. Foram prestadas as
informações e a D. Procuradoria de Justiça entende que o habeas corpus está
prejudicado.
É o relatório.
A impetração está prejudicada.
A providência reclamada não mais pode ser
atendida, em vista do decurso de tempo. A saída temporária foi pleiteada para
Natal/Ano Novo 2019, e já estamos no mês de março do ano de 2020.
E, tendo transcorrido a data comemorativa em
que se pretendia a saída temporária, não subsiste qualquer constrangimento
ilegal que se deva cessar por esta via. Conforme o que determina o artigo 659
do Código de Processo Penal: “Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259487-19.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
julgo
PREJUDICADO o pedido, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR